Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-06.2007.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000276-06.2007.8.14.0039

APELANTE: CLODOALDO RAMOS SOARES

APELADO: GLORIVAN PARREIRA FRANCA, GLORIVAL PARREIRA FRANCA, ORONILDES DE OLIVEIRA MASSON PARREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0000276-35.2007.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
CLODOALDO RAMOS SOARES.

ADVOGADO:
REDSON JOSÉ FRAZÃO DA COSTA – OAB/TO4.332B

AGRAVADO:
GLORIVAN PARREIRA FRANÇA e ORONILDES DE OLIVEIRA MASSON PARREIRA.

ADVOGADO:
EDGARD MÁRIO DE MEDEIROS JR – OAB/PA 8.292 e
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO
– OAB/PA
OAB/PA 13.974

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. FATO IMPUTÁVEL AO CREDOR. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 DO STF. PRECEDENTES DO STJ (Resp. 1798501/RS) E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a decisão monocrática vergastada,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL 0000276-35.2007.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
CLODOALDO RAMOS SOARES.

ADVOGADO:
REDSON JOSÉ FRAZÃO DA COSTA – OAB/TO4.332B

AGRAVADO:
GLORIVAN PARREIRA FRANÇA e ORONILDES DE OLIVEIRA MASSON PARREIRA.

ADVOGADO:
EDGARD MÁRIO DE MEDEIROS JR – OAB/PA 8.292 e
JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO
– OAB/PA
OAB/PA 13.974

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CLODOALDO RAMOS SOARES
nos autos da
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

movida em desfavor de
GLORIVAN PARREIRA FRANÇA e ORONILDES DE OLIVEIRA MASSON PARREIRA
diante de seu inconformismo com a Decisão monocrática (ID 2299121 - Pág. 1 – 9), que negou provimento ao recurso de
Apelação
interposto pelo ora Agravante.

Em sede de
Razões
de
Agravo Interno
(ID 2373848 - Pág 12), o Agravante alega
que
não houve desídia por parte da Exequente, ora agravante, mas sim, ocultação maliciosa e repetida por parte dos agravados, ou a falha e ausência de atos próprios e exclusivos da escrivania respectiva
.

Aduz ainda que não houve incidência da prescrição, tal qual confirmada pela decisão monocrática, por considerar que as diligências a cargo do Agravante/Exequente que lhe cedeu os créditos foram cumpridas à risca e regiamente e que ao contrário da fundamentação do decisum, não se configurou o instituto de nenhum tipo de prescrição.

Contrarrazões
ao
Agravo Interno
(ID 2536573 - Pág. 1 - 20), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de agosto de 2021

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA PARA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. FATO IMPUTÁVEL AO CREDOR. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150 DO STF. PRECEDENTES DO STJ (Resp. 1798501/RS) E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da Decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que acolheu a
exceção de Pre executividade
para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II c/c art. 924, V, do CPC
.

A presente Ação trata-se de execução de título extrajudicial, interposta em

15/02/2007. O despacho que determinou a Citação data de 14/05/2007, porém essa não se efetivou, pelo fato de o Exequente, ora Agravante não ter promovido as diligências que lhe competia, conforme explicado no enredo processual, a seguir.

Conforme certidão do Oficial de Justiça datada de
25/06/2007,
não foi possível efetivar a citação por não ser possível encontrar o endereço informado nos autos
(ID 1637404 - Pág. 6).

Assim, foi expedida carta precatória para o Juízo da
1º Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Rio Verde/GO, em
05/10/2007
, que despachou os autos para a origem, informando que não foram recolhidas as custas de despesa de locomoção do oficial de justiça (ID 1637404 - Pág. 9).

Após, consta despacho do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paragominas/PA, em
26/11/2009
, determinando a intimação do exequente para manifestar interesse no feito
(ID 1637404 - Pág. 32)
, tendo o mesmo, ingressado com petição em
17/05/2012
, aduzindo somente “
que possui interesse no feito, requerendo, pois, a sua continuidade
”.
(ID 1637405 - Pág. 3)
.

Em próximo ato processual, o exequente foi novamente intimado em
14 de fevereiro de 2014
nos seguintes termos: “
Intime-se o exequente a requerer o que entender de direito, uma vez que não foi cumprida a carta precatória em virtude da ausência de pagamento das custas processuais
”
(ID 1637405 - Pág. 4)

Porém, o Autor permaneceu inerte conforme, certidão da Secretaria da 1ª Vara Cível de Paragominas/PA, em
24 de abril de 2014
aduzindo que: “
Certifico para os devidos fins que não houve manifestação da parte autora até a presente data, apesar de devidamente intimada em 14/02/2014 no Diário de Justiça Eletrônico/TJPA, Edição n. 5442/14, através de seu patrono(a), para manifestar-se acerca do despacho de fls. 46-verso
”
(ID 1637405 - Pág. 5)
.

Em
14 de agosto de 2015
consta mais um despacho do Juízo
a quo,
dessa vez

determinando a intimação do requerente,
pessoalmente
, para que no prazo de 48 horas manifeste sobre o interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, III, CPC
(ID 1637405 - Pág. 6)
.

Em resposta, o Apelante, ora Agravante protocolizou petição em
03/09/2015
informando que tem interesse no prosseguimento do feito e requereu a expedição de nova carta precatória, visando a citação do devedor no endereço nela declinado
(ID 1637405 - Pág. 8)
.

Assim, com base na manifestação do Apelante/Agravante, em
09/11/2015
, o Juiz

intimou a parte autora para o pagamento das custas intermediárias referentes à diligência deferida anteriormente, ficando a realização do ato sobrestado até ulterior pagamento
(ID 1637405 - Pág. 16)
.

Passado mais de um ano, em
17/02/2017
o exequente requer a expedição de nova carta precatória, conforme se constata às
(ID 1637405 - Pág. 30)
, cuja expedição foi realizada em 22/02/2017 e
cumprida
em 27/03/2017, quando em fim se realizou a triangularização processual e o Executado requereu a Exceção de Pre-Executividade pela prescrição intercorrente. Por sua vez o Exequente impugnou
(ID 1637476 - Pág. 1 - 31)
referida tese sob o argumento de que a falta da citação se deu por exclusiva malícia do Executado que se ocultou de propósito para evitar o ato de citação.

Não merece prosperar a alegação do Agravante de que a demora na citação se deu por ocultação maliciosa do Agravado e por atos falhos da secretaria da Vara
. Pois do enredo processual retro descrito vê-se claramente que o Agravante fora intimado por diversas vezes, inclusive pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento do feito. Tendo o Juiz sentenciante intimado o Exequente/Agravante, mais de uma vez, para promover a citação no sentido de efetuar o pagamento das custas referentes à citação por meio de carta precatória. Os atos processuais de intimação referente à realização da citação datam do ano de 2007. Porém, somente dez anos após, foi possível realizar o referido ato de comunicação. R
azão pelo qual não se aplica ao presente caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Assim, não restam dúvidas de que se operou a prescrição executiva, tendo em vista que a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como no presente caso, ocorre em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, e, da propositura da Ação até a citação válida
DECORRERAM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS,
sem que se efetivasse a citação válida dos executados, ou qualquer outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição nesse período.

Neste sentido, transcrevo precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA LIDE EXECUTÓRIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 219, §4º DO CPC/73. INAPLICABILIDADE DO §1º DO REFERIDO DISPOSITIVO. PARTE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PRAZO DEVIDO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1- In casu, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, bem como o termo inicial da contagem (11/01/2003), a data de distribuição da ação (29/05/1998), observa-se que a ação fora intentada dentro do prazo. 2-
Entretanto, no caso em comento, verifica-se que se passaram 17 (dezessete) anos entre a data do despacho inicial (18/06/1998), no qual foi determinada a citação do executado, e a efetivação da citação (19/06/2015), não sendo aplicável, portanto, a regra disposta no art. 219, §1º do CPC/73, segundo a qual estabelece que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação
. 3- Aplica-se, desta feita, a regra disposta no §4º do art. 219 do CPC/73, sendo interrompida a prescrição somente no momento em que efetivamente ocorreu a citação. 4- Resalta-se, por oportuno, não ser o caso de aplicação da orientação da súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual? Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência? , isto porque após o despacho de citação, o banco exequente ficou mais de 15 (quinze) anos sem se manifestar nos autos, sendo que até às decisões sobre a competência do Juízo (fls. 14-23 dos autos apenso), foram mais de 10 (dez) anos inerte, não envidando esforços o exequente, para promover a citação do requerido. 4-
Portanto, decorrido mais de 05 (cinco) anos entre 10/01/2003 (data em que entrou em vigor o CC/2002) e a data da citação do executado, a pretensão perseguida com a presente ação encontra-se fulminada pela prescrição. 5-Recurso conhecido e improvido
.
(2018.00901846-45, 187.219, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-06. Publicado em 2018-08-21).

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente do C. STJ e de Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RESP 1604412/SC. DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ATESTA A OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E DA CULPA EXCLUSIVA DO CREDOR PELA INÉRCIA PROCESSUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no
REsp 1798501/RS
, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019. DJe 02/08/2019).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO TARDIA DO DEVEDOR. 1. Segundo a
Súmula n. 150 do STF
, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 2. O prazo de prescrição aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do o inciso Ido parágrafo 5º. do artigo 206 do Código Civil, situação em que se enquadra o contrato bancário. 3. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente (STJ, AgRg no REsp 1.208.833/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/08/2012). (TRF-4 - AC: 50640623520124047100 RS 5064062-35.2012.4.04.7100, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 24/09/2019, TERCEIRA TURMA)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno (ID 2373848), mantendo a decisão monocrática que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação da parte
CLODOALDO RAMOS SOARES
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/10/2021